Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N.o 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, COM RETORNO DE OUTRA MAJORANTE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inovação legislativa em favor do sentenciado após o trânsito em julgado da sentença, a dosimetria da pena deverá ser refeita por completo pelo Juízo das Execuções, estabelecendo-se como limite para a nova dosimetria a totalidade da pena anteriormente imposta, de forma a se evitar a reformatio in pejus.
2. Nesses termos, não há reforma em prejuízo do réu quando da alteração de circunstâncias nas etapas de fixação da pena, desde que limitada ao total da sanção aplicada na sentença, como no presente caso, em que, uma vez afastada por lei a causa de aumento referente ao emprego de arma, referida circunstância foi utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na pena-base, enquanto a outra causa de aumento – no caso, a restrição da liberdade da vítima – retornou à terceira fase do cálculo penal, a fim de se evitar que um crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima seja apenado como se roubo simples fosse.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença do Juízo das Execuções que determinou a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, sem, no entanto, resultar em alteração da pena final, por haver outra causa de aumento presente.